Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-67.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE QUE PRESTAVA SOCORRO A VÍTIMA DE ACIDENTE. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DA VIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, reconheceu a responsabilidade civil do réu por acidente de trânsito no qual o autor foi atropelado enquanto prestava socorro à vítima de sinistro anterior na via, condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos materiais, com compensação de valor já pago extrajudicialmente, bem como por danos morais e estéticos, afastado o pedido de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser concedido ao apelante o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos em grau recursal; e (iii) determinar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito que resultou no atropelamento do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, podendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ser afastada quando existirem elementos que evidenciem capacidade econômica, inexistindo, no caso, fatos novos capazes de modificar a decisão que indeferiu o benefício em primeiro grau.
4. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando destinados a provar fatos supervenientes ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, hipóteses não configuradas quando se tratam de fotografias de veículo cuja produção era plenamente possível durante a instrução processual.
5. Elementos provenientes de eventual procedimento criminal não vinculam automaticamente o juízo cível, em razão do princípio da independência das instâncias civil e penal, inexistindo decisão penal definitiva apta a influenciar o julgamento da demanda indenizatória.
6. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, configurando-se ato ilícito quando o condutor deixa de observar os deveres de atenção e cautela exigidos pelas normas de circulação.
7. O conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência dotado de presunção relativa de veracidade, indica que o apelante conduzia motocicleta em velocidade incompatível com as condições da via, em local onde havia veículos parados e pessoas prestando socorro à vítima de acidente.
8. Compete ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo após dispensar a produção de provas na fase instrutória e limitar-se a alegações genéricas de culpa exclusiva da vítima.
9. A presença de veículos parados e de pessoas na via impõe aos condutores a adoção de direção defensiva, com redução da velocidade e redobrada atenção, sendo negligente a conduta do motorista que desconsidera tais circunstâncias.
10. Comprovadas as despesas decorrentes do tratamento médico e do período de recuperação, mostra-se devida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela vítima.
11. As lesões físicas, o procedimento cirúrgico realizado, o período de convalescença e as sequelas permanentes ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.
12. A existência de cicatrizes e alterações permanentes na aparência física da vítima configura dano estético autônomo, sendo admissível sua cumulação com o dano moral.
13. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando se tratar de documentos preexistentes cuja apresentação era possível na fase instrutória. 2. O boletim de ocorrência constitui documento público dotado de presunção relativa de veracidade, apto a fundamentar a análise da dinâmica do acidente quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário. 3. Configura responsabilidade civil do condutor que, ao trafegar em velocidade incompatível com as condições da via e sem a cautela exigida diante de veículos parados e pessoas na pista, atropela pedestre que prestava socorro à vítima de acidente anterior. 4. É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos quando comprovadas lesões físicas com repercussões na integridade psíquica e na aparência da vítima.
__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 927 e 935. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 373, II, 405 e 435, e art. 85, § 11. CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387. TJDFT, Acórdão 2091033, 0738827-30.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.02.2026. TJDFT, Acórdão 2092123, 0718893-35.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.02.2026. TJDFT, Acórdão 2064826, 0712862-50.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04.11.2025.